Tribunal: STF
Processo: HC 248207
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGA LIMINAR. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, com base na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a impetração de habeas corpus contra decisão de relator que, em tribunal superior, indefere liminar. O agravante sustenta que o entendimento sumular deve ser superado, pois a prisão preventiva não é justificada pela gravidade abstrata do delito e as condições pessoais do réu deveriam ser consideradas. Requer o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, com base no art. 492, § 3º, do Código de Processo Penal (CPP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir, à luz da Súmula 691 do STF, se é admissível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ que nega liminar; e (ii) verificar se há hipótese de concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O STF adota entendimento consolidado pela Súmula 691, segundo o qual não compete à Corte conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão contrária à jurisprudência do STF.



4.     A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência do STF, que estabelece a impossibilidade de concessão de habeas corpus para impugnar decisão monocrática de ministro do STJ, em respeito ao art. 102, I, "i", da Constituição Federal, que delimita a competência originária do STF.



5.     Não há ilegalidade flagrante na decisão que decretou a prisão preventiva, pois fundamenta a execução imediata da pena na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, em conformidade com o entendimento do STF consolidado no Tema 1.068 de Repercussão Geral.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     Não é admissível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ que indefere liminar em habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF.



2.     A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada.